Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS. LIMINAR DEFERIDA. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem sua hipossuficiência financeira. Logo, incumbe a quem postula a benesse a demonstração da mínima plausibilidade à alegação da insuficiência de recursos para seu sustento e de sua família, no caso das pessoas físicas, e para manutenção da atividade realizada, ao tratar de pessoas jurídicas. 1.1. No caso, se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça somente com relação às custas do presente recurso interposto, nos termos do art. 98, § 5o e do art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil.
2. A ação de imissão na posse tem previsão no art. 1.228 do Código Civil, o qual preceitua que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” 2.1. Logo, para a imissão na posse, deve-se demonstrar a presença de três requisitos, quais sejam i) domínio sobre o bem; ii) posse injusta de quem o detenha; e iii) perfeita caracterização do bem imóvel, qual seja sua individualização.
3. Na hipótese, observa-se que estão presentes todos os requisitos. De um lado, nota-se que o domínio sobre o bem e sua perfeita caracterização estão devidamente comprovados por meio da escritura pública. De outro, a posse injusta do bem se caracteriza pela notificação extrajudicial do possuidor para que desocupasse o imóvel, o que não foi prontamente atendido no prazo de 30 dias, vencendo-se, então, o prazo para a entrega do bem.
4. Consta dos autos a que compra e venda do imóvel realizado pelos agravados foi devidamente registrada na matrícula do imóvel, de sorte que é lícito à parte agravada, legítima proprietária, perseguir, por meio da ação de imissão na posse, a vinculação da posse à propriedade.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ação anulatória ajuizada perante a Justiça Federal, em desfavor da Caixa Econômica Federal, não caracteriza prejudicialidade externa em relação à ação de imissão de posse, motivo pelo qual não há que se falar em suspensão deste feito até o trânsito em julgado da referida ação.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.